Tribunal: TJMT
Processo: 1009899-95.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009899-95.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KEMUEL ASAFE NUNES DE SOUZA - CPF: 052.785.671-12 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (IMPETRADO), PEDRO TAQUES - GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER (IMPETRADO), EXCELENTÍSSIMO Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA PELO IMPETRADO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POSSE – NEGATIVA DE POSSE – GOVERNADOR DO ESTADO– ILEGITIMIDADE PASSIVA – ATO DE ATRIBUIÇÃO DA COMISSÃO DE POSSE DA GERÊNCIA DE RECRUTAMENTO - SEGURANÇA DENEGADA.

O Governador do Estado de Mato Grosso não é considerado autoridade responsável pela análise de documentações exigidas para posse, haja vista que essa competência foi atribuída, por ato normativo, à Comissão de Posse da Gerência de Recrutamento.

A ilegitimidade passiva deve ser reconhecida, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009, pois, no mandado de segurança, a autoridade coatora é aquela que pratica, ou se omite de praticar, o ato impugnado, lesivo ao direito líquido e certo do impetrante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Kemuel Asafe Nunes de Souza
contra ato tido como ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,
que objetivava determinar que a Autoridade Coatora fosse compelida a dar posse ao Impetrante para o cargo de Professor de Educação Básica – Perfil Profissional – Educação Física – Município de Rondonópolis/MT.

Alega o Impetrante, em apertada síntese, que, participou do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo visa ao preenchimento de cargo de Professor da Educação Básica - Perfil Profissional – Educação Física, para o Município de Rondonópolis/MT, que previa a existência de 13 (treze), vagas para ampla concorrência, do qual restou aprovado em 4o (quarto) lugar.

Aduz que, em 26-3-2018, foi nomeado pelo Ato n. 24.171/2018, porém, foi impedido de ser empossado no cargo pleiteado, uma vez que não detinha todos os documentos exigidos pela Instrução Normativa n. 003/2013.

Afirma que, em 19-4-2018, ingressou com recurso junto ao Governo do Estado de Mato Grosso, na Secretaria de Estado de Gestão, para análise documental pertinente as exigências para a posse decorrente de nomeação no concurso, sob Protocolo no. 189662/2018, no qual solicitou que fosse concedida a posse e posteriormente apresentação da documentação exigida.

Pontua que, na mesma oportunidade também ingressou com recurso (requerimento padrão, modelo fornecido pelo Estado de MT) para prorrogação da posse no concurso da SEDUC, tendo recebido o Protocolo no. 189990/2018, no qual solicita a suspensão da contagem do prazo, conforme previsão contida no art.10 da Instrução Normativa 003 SEGES, até decisão final do recurso.

Afirma que, em 26-7-2018, recebeu por meio de correspondência eletrônica, mensagem da Senhora Isabela Prado Moraes, Membro da Comissão de Posse – SEDUC/MT, dando-lhe ciência da decisão emitida no processo no. 189662/2018 (o qual solicita a posse e posterior apresentação de documentação), indeferindo o seu pleito.

Diz que, não lhe foi dado ciência da decisão que prorrogou o prazo de posse para 24-5-2018 e, consequentemente, para a apresentação da documentação, prejudicando o direito do Impetrante, que se viu impedido de providenciar dentre tantas alternativas disponíveis, a antecipação de sua colação de grau e consequentemente tomar posse, já que, conforme Histórico escolar, concluiu seu curso no 1o Semestre de 2018 (28-6-2018).

Requer a concessão da medida liminar para determinar que a Autoridade Coatora seja compelida a dar posse ao Impetrante imediatamente para o cargo de Professor de Educação Básica – Perfil Profissional – Educação Física – Município de Rondonópolis/MT.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 3271909).

Contra essa decisão, o Impetrante interpôs Agravo Interno (ID 4015855), por unanimidade restou desprovido, nos termos do voto desta Relatora (ID 7827921).

Nas informações apresentadas (ID n. 3650992), o Impetrado suscita preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito pugna pela não concessão da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 4564378), suscita preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, o Impetrado e a Procuradoria-Geral de Justiça, suscitam preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, sob o fundamento de que não há demonstração de qualquer ato praticado pela autoridade coatora, uma vez que a aludida decisão provém da Coordenadoria de Provimento/SGP/SEGES e pelo Superintendente de Gestão de Pessoas, exarada no processo n. 189990/2018.

Pois bem.

Denota-se dos autos que, o Impetrante atribui a prática do ato considerado ilegal ao Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso.

Na petição inicial, do presente do
writ
faz os seguintes pedidos (ID

3149755):

[...]

A concessão de MEDIDA LIMINAR, initio litis, sem oitiva do Impetrado, para determinar que a autoridade coatora seja compelida a dar POSSE ao Impetrante IMEDIATAMENTE para o cargo de Professor de Educação Básica – Perfil Profissional – Educação Física – Município de Rondonópolis.

[...]

Extrai-se dos autos que, a nomeação não é objeto da ação mandamental, até porque, o Impetrante foi devidamente nomeado por ato governamental n. 24.171/2018, em 26/3/2018, dado que a nomeação de servidor público é ato exclusivo do Governador do Estado, em conformidade com o
artigo 66, inciso XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Além do mais, infere-se do edital do certame, mais precisamente do seu item 3.2
, que o
candidato nomeado no concurso público regido pelo Edital n. 001/2017-SEDUC, seria impedido de ser empossado no cargo pleiteado se
a) deixar de comprovar os requisitos especificados no subitem 3.1.

Logo, o candidato deveria apresentar, para fins de posse,
Diploma, devidamente registrado, ou certificado acompanhado de Histórico Escolar, de conclusão de curso de graduação de nível superior de Licenciatura Plena em Educação Física, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério de Educação (MEC).

Entretanto,

o Impetrante, não detinha todos os documentos exigidos pela Instrução Normativa n. 003/2013, ou seja, o Diploma de licenciatura Plena em Educação Física, razão pela qual foi impedido de ser empossado no cargo pleiteado, motivo de insurgência da Recorrente.

Desse modo, a análise dos documentos que considera o candidato apto ou inapto para tomar posse no cargo, não consta do rol de competência do
Governador do Estado de Mato Grosso,
o que implica no reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Não há desconsiderar que, por força da regra contida
no artigo 9
o
d
a
Instrução Normativa n. 003, de 28 de maio de 2013, essa capacidade foi atribuída à Gerência de Recrutamento e Seleção da Coordenadoria de Provimento da Secretaria de Estado de Gestão - SEGES
. Confira-se:

[...]

R E S O L V E:

Art. 1o
Esta instrução normativa disciplina os procedimentos necessários para o ingresso de candidatos nomeados em concurso público para cargo efetivo
na Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

[...]

[...]

Art. 9o
O candidato nomeado deverá, dentro do prazo legal de posse e preferencialmente após agendamento prévio, comparecer à
Gerência de Recrutamento e Seleção da Coordenadoria de Provimento da Secretaria de Estado de Gestão - SEGES
, munido dos documentos (fotocópias e originais) constantes no Anexo II
, para tomar posse no cargo público efetivo
.
(Parágrafo alterado pela Instrução Normativa no 01, de 26/01/2018 – D.O.E – 29/01/2018)

[...]

Atribuiu, ainda, no aludido ato normativo, em seus artigos 11 e 13, os requisitos para investidura do cargo, e posterior expedição do Termo de Posse ou, em caso de ausência das condições, Termo de Negativa de Posse.
Confira-se:

[...]

Art. 11

Presentes os requisitos para investidura do cargo será expedido o Termo de Posse em 02 (duas) vias, sendo que uma será entregue ao candidato e outra apensada aos assentamentos funcionais do servidor.

[...]

Art. 13
Será expedido o Termo de Negativa de Posse, impedindo o candidato nomeado de ser empossado, quando este:

I - não apresentar os documentos especificados no Anexo II;

[...]

ANEXO II

1 - Para todos os cargos públicos de nível superior, médio e fundamental.

[...]

1.16 – Diploma na área de atuação exigida no Edital, reconhecido pelo MEC – Ministério da Educação;

Desse modo,
é fácil concluir que a autoridade que tem a
competência
para
análise
dos requisitos e efetivar a
posse
é o Presidente da
Comissão
de
Posse
, portanto, resta
evidenciado que o
Governador do Estado de Mato Grosso
não é autoridade responsável para analisar os documentos e efetuar o ato de posse, o que demonstra a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do presente
mandamus.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POSSE – IDADE MÍNIMA EXIGIDA INCOMPLETA – NEGATIVA DE POSSE –SECRETÁRIOS DE ESTADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ATO DE ATRIBUIÇÃO DA COMISSÃO DE POSSE DA GERÊNCIA DE RECRUTAMENTO – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIDA – PROCESSO REMETIDO PARA O PRIMEIRO GRAU.

Os Secretários de Estado não são considerados as autoridades responsáveis pela análise da documentação exigida para posse, haja vista que essa competência foi atribuída, por ato normativo, à Comissão de Posse da Gerência de Recrutamento.
A ilegitimidade passiva deve ser reconhecida, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009, pois, no mandado de segurança, a autoridade coatora é aquela que pratica, ou se omite de praticar, o ato impugnado, lesivo ao direito líquido e certo do impetrante
.

(TJ-MT - MS: 10061749820188110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 6/12/2018, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/1/2019). [Destaquei]

Por essas razões, há que se reconhecer a ilegitimidade passiva do
Governador do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pelo Impetrado e pelo órgão ministerial, para reconhecer a ilegitimidade passiva do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,
por conseguinte,
denego
a segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021